Tribunal: TJDFT
Processo: 0750263-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0750263-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA REGINA LUCAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrido apresentou proposta de acordo (ID 70153576) e solicitou a intimação da recorrente para saber se haverá concordância com os seus termos. Indefiro o pedido, uma vez que cabe às partes entrarem em contato entre si e ajustarem os termos de um possível acordo para, só então, haver homologação judicial, mormente considerando que os autos estão em grau recursal. Intime-se. Após, mantenha-se a suspensão determinada no ID 68526189. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito